Tribunal: TJES
Processo: 5000628-70.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000628-70.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (3)

APELADO: MARIANA BUAIZ DA SILVEIRA GLORIA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO DE VOO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA INTERMEDIADORA DE SERVIÇOS DE TURISMO. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA ALTERAÇÃO AOS CONSUMIDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A agência de turismo, na condição de intermediadora, faz parte da cadeia de consumo e, portanto, responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores, de acordo com os arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor; tornando indene de dúvidas sua legitimidade passiva. 2) Evidente a falha na prestação do serviço por parte da agência de turismo, na medida em que, devidamente cientificada da alteração do voo de ida pela companhia aérea com antecedência, não procedeu à comunicação dos consumidores adquirentes do pacote de viagem, os quais apenas tiveram ciência do fato já no aeroporto, ao tentarem realizar seu check-in. 3) O art. 5º da Lei n. 12.046/2020 não possui aplicabilidade na espécie, de modo que não pode ser utilizado como fundamento para isentar a Apelante pelos danos morais sofridos pelos Apelados, pois o evento danoso experimentado pelos Apelados em nada se relaciona às hipóteses de cancelamento e adiamento de contratos de cunho consumerista disciplinadas pela referida legislação, visto que não guarda pertinência com a pandemia do Covid-19; tratando-se, em verdade, de direta violação do dever de informação imposto pelo art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. 4) O quantum indenizatório fixado pelo juiz de primeiro grau (R$ 5.000,00 para cada um dos autores) não se revela desproporcional ou desarrazoado, se consideradas as particularidades do caso em voga, notadamente o transtorno que decorre do fato de que os consumidores foram surpreendidos, já no momento do check-in, com a informação de que seu voo havia sido postergado para o dia seguinte, o que também ensejou a perda de um dia de sua viagem; além de estar em consonância com a jurisprudência deste Sodalício. 5) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari - Comarca da Capital, que julgou procedentes os pedidos formulados por
LUCIANA MARIA BUAIZ DA SILVEIRA, MARIANA BUAIZ DA SILVEIRA E HERMANN ANTONIO DA SILVEIRA NETO
em seu desfavor na ação indenizatória em epígrafe, condenando a empresa ao pagamento de R$ 422,02 (quatrocentos e vinte e dois reais e dois centavos), em sede de indenização por danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores, a título de indenização por danos morais.

Em suas razões, a Apelante sustenta, em resumo, que: i) é parte ilegítima na ação, já que apenas atua como agência de turismo; ii) a Lei n. 14.046/2020 afasta a indenização por danos morais nos casos de cancelamento ou adiamento do contrato no contexto da pandemia do Covid-19; e iii) a indenização fixada na origem para reparação dos danos extrapatrimoniais fere a razoabilidade.

A despeito de tais razões, após detida análise dos autos, constatei que a sentença objurgada não merece retoques, de sorte que o recurso deve ser desprovido, pelos motivos que passo a expor.

Como se denota, a causa de pedir fática que circunda a demanda se refere à falha na prestação de serviço experimentada pelos Apelados no que tange ao contrato de n. 36300000114166, tendo como objeto pacote de viagem (aéreo e hospedagem) comercializado pela ora Apelante.

Importa ressaltar que referido contrato de intermediação de serviços de turismo foi celebrado entre os Apelados e o Apelante, sendo evidente que a agência de turismo, na condição de intermediadora, faz parte da cadeia de consumo e, portanto, responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores, de acordo com os arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor; tornando indene de dúvidas sua legitimidade
ad causam.

Sublinho que a jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido, como ilustram os arestos a seguir, que mencionam especificamente a empresa Apelante:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DIRIGIDA CONTRA A AGÊNCIA DE VIAGENS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, § 1º, AMBOS DA LEI N. 8.078/90. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em razão do reconhecimento da ilegitimidade da agência de viagens ré para figurar no polo passivo da ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de cancelamento de voos, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil ( CPC). 2.
Se os autores/apelantes adquiriram as passagens aéreas por meio do sítio eletrônico da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. na rede mundial de computadores, evidente a relação contratual entre as partes e a participação da agência de turismo na cadeia de fornecimento do serviço contratado, por conseguinte, exsurge sua legitimidade passiva ad causam em ação deflagrada pelo consumidor com dedução de pretensão indenizatória pelas perdas e danos decorrentes da relação de consumo (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, da Lei n. 8.078/90).
Sentença que, ao julgar antecipadamente a lide (art. 355, I, do CPC), extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, cassada. 3. Verificada a existência de questões de fato controvertidas, inclusive com pedido de prova oral e documental deduzido pela parte autora indeferido, conclui-se que o processo não reúne condições para o seu imediato julgamento, (art. 1.013, § 3º, do CPC). Assim, os autos devem retornar ao Juízo de origem para reabertura da instrução processual, viabilizando a ampla defesa das partes. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. (TJ-DF 07303573320228070016 1715951, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 21/06/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/06/2023)

Ação de indenização por danos morais – Transporte aéreo nacional – Incontroverso cancelamento de voo – Guarulhos com destino a Natal - Sentença de improcedência em face da CVC por somente atuar a corré como intermediadora na venda dos bilhetes aéreos, e procedente em face da transportadora corré, condenando-a ao pagamento de danos morais, no valor de R$5.000,00 – Recurso exclusivo do autor.
Responsabilidade solidária da corré CVC – Cabimento – Bilhete aéreo para voo operado pela corré Itapemirim, adquirido por intermédio da agência de viagem corré CVC para viagem de férias - Cadeia de consumo evidenciada – Pertinência subjetiva passiva da corré CVC configurada - Responsabilidade solidária de ambas as requeridas para responder por danos causados à autora
- Inteligência dos artigos 7º, §único, e 18 do CDC – Recurso provido. Transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo – Danos morais reconhecidos na sentença apelada – Majoração da indenização - Descabimento – Indenização arbitrada em consonância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo a extensão do dano (art. 944 do C. Civil), respondendo ambas as requeridas, de forma solidária, pelos danos morais reconhecidos na sentença apelada – Recurso negado. Recurso provido em parte. (TJ-SP - AC: 10013664420228260048 Atibaia, Data de Julgamento: 29/05/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2023)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AVIAÇÃO CIVIL. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. QUANTUM INDENITÁRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.[...] 3.
Preliminar de ilegitimidade passiva aventada pela CVC, que resta afastada, pois comprovado nos autos que a passagem foi adquirida em uma de duas filiais, assim, por força do disposto no art. 7º, parágrafo único do CDC, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva e da solidariedade da referida operadora.
4. Analisando os autos, verifica-se que a autora comprovou fato constitutivo de seu direito, consoante documentos acostados às fls. 18/64, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. 5. Com efeito, trata-se de relação regulada pelas normas consumeristas, constando às partes, respectivamente, a caracterização de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. [...] (TJ-RS - Recurso Cível: 71009311101 RS, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 28/05/2020, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/06/2020)

Em evolução, consigno que o art. 5º da Lei n. 12.046/2020 não possui aplicabilidade na espécie, de modo que não pode ser utilizado como fundamento para isentar a Apelante pelos danos morais sofridos pelos Apelados.

Preleciona o mencionado dispositivo legal que
“eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 , ressalvadas as situações previstas no § 7º do art. 2º e no § 1º do art. 4º desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária”.

Tal norma foi elaborada no contexto da pandemia do Covid-19, visando solucionar as celeumas decorrentes das restrições necessárias ao enfrentamento do contexto pandêmico.

No entanto, examinando o caso concreto, observo que o evento danoso experimentado pelos Apelados em nada se relaciona às hipóteses de cancelamento e adiamento de contratos de cunho consumerista disciplinadas pela referida legislação, visto que não guarda pertinência com a pandemia do Covid-19.

Como se extrai do acervo probatório, inicialmente as passagens aéreas dos Apelados, referente ao trecho da ida, teriam sido emitidas para um voo operado pela Gol Linhas Aéreas com data em 03/11/2021.

Todavia, houve a alteração da data do voo de ida pela companhia aérea para o dia 04/11/2021, modificação devidamente comunicada à agência Apelante em 20/09/2021, ou seja, mais de 40 (quarenta) dias antes da data prevista para a viagem, informação que se depreende do e-mail anexado no ID 6154006.

Logo, resta claro que a falha na prestação do serviço se deu na medida em que a Apelante, devidamente cientificada da alteração do voo de ida, não procedeu à comunicação dos consumidores adquirentes do pacote de viagem, os quais apenas tiveram ciência do fato já no aeroporto, ao tentarem realizar seu
check-in.

Não se trata, pois, de caso fortuito ou de força maior, mas sim de direta violação do dever de informação imposto pelo art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor,
ipsis litteris:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III -
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
;

Ainda nesse caminhar, convém trazer à baila a orientação jurisprudencial sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
CANCELAMENTO DE VOO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO AVISO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AGÊNCIA DE VIAGENS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
[...] (TJ-MG - AC: 10000212750723001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

RECURSO INOMINADO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. ERRO COMUNICAÇÃO EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO. RESPONSABILIDADE PREJUÍZOS SOFRIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZAÇÃO MORAL: RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] (TJ-GO - RI: 56101537620218090007 ANÁPOLIS, Relator: WILD AFONSO OGAWA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais)

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPRA DE PACOTE TURÍSTICO. PASSAGENS E DIÁRIAS. CANCELAMENTO DO VOO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO. [...]
7. Não há dúvidas que houve falha na prestação dos serviços das rés, tanto da agência de turismo, quanto da companhia aérea, que não informaram a mudança da data do voo adquirido pelo autor, inviabilizando a viagem do autor e sua esposa. Ressalta-se que, neste caso, a reponsabilidade pela comunicação da alteração é tanto da agência de turismo quanto da companhia aérea.
Portanto, correta a sentença que determinou a devolução, pela CVC, do valor do pacote turístico adquirido. 8. Quanto à aplicação da Lei n. 14.046/2020, no caso concreto deve permanecer o entendimento do juízo a quo, que assim concluiu: ?(...)
É possível observar do que consta nos autos que a autora terminou por não empreender a viagem não em decorrência do contexto da pandemia, mas sim por causa da desorganização da parte requerida que não avisou antecipadamente sobre a antecipação da data do voo, ou seja, por falha na prestação do serviço, situação esta não amparada nem pela Lei nº 14.046/2020 nem pela Medida Provisória Nº 1.036, de 17 de março de 2021?. Ressalta-se que a perda do voo decorreu da ausência de comunicação das rés ao autor quanto a alteração da data do voo contratado.
[...] (TJ-DF 07033170420218070019 1409945, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 21/03/2022, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 30/03/2022)

Por derradeiro, ao revés do que argumenta a Apelante, o
quantum
indenizatório fixado pelo juiz de primeiro grau (R$ 5.000,00 para cada um dos autores) não se revela desproporcional ou desarrazoado, se consideradas as particularidades do caso em voga, notadamente o transtorno que decorre do fato de que os consumidores foram surpreendidos, já no momento do
check-in
, com a informação de que seu voo havia sido postergado para o dia seguinte, o que também ensejou a perda de um dia de sua viagem.

Dessa feita, deve prevalecer a indenização no importe arbitrado, que atende ao critério bifásico elaborado pelo Superior Tribunal de Justiça, ressaltando-se, nessa toada que o valor está em consonância com a jurisprudência deste Sodalício, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DEFESA CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANO MATERIAL E DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL.
FIXAÇÃO INDIVIDUALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
6. Amparado nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo pelos parâmetros utilizados em outros precedentes deste Tribunal, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparação dos danos morais sofridos por cada um dos passageiros, não fazendo sentido fazer diferenciação quando o passageiro viaja sozinho ou com sua família, na medida que deve ser aferido e fixado com base no sofrimento de cada vítima.
7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC 5008607-74.2022.8.08.0024. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SUBS. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. DATA 29/08/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO MAJORADA EM R$ 5.000,00.
DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. A AUSÊNCIA DE PROVAS IMPORTA NO NÃO RESSARCIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O cancelamento de voo, que acarreta o atraso considerável de chegada no destino e seus desdobramentos, acarreta angústia e sofrimento aos passageiros a ensejar indenização por danos morais.

2. O quantum indenizatório deve ser capaz de reduzir o abalo sofrido pelo ofendido e ainda coibir a prática de atos semelhantes pelo ofensor, para tanto, a fixação do importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, afigura-se equânime.
3. O dano material não se presume, devendo ser, efetivamente, comprovado, mediante recibos, notas fiscais, a fim de ensejar eventual ressarcimento. 4. Na ausência de efetivas provas a demonstrar as despesas e os gastos materiais sofridos, mister o afastamento do dever de ressarcir. 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJES. AC 0004652-28.2019.8.08.0024. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 11/09/2023)

Ante o exposto, conheço da apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença recorrida
.

Em atenção à regra prevista no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento), de maneira que a verba honorária totalizará 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/11/2023 às 16:26:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48589630112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)